Tribunal: TJMT
Processo: 1005373-14.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDMILSON BORGES DA SILVA - CPF: 651.801.001-00 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR É CORRENTISTA DO BANCO. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRAVÉS DE SISTEMA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido Edmilson Borges da Silva postula declaração de inexistência de débito de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2015, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2.

Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que o autor é titular da conta corrente nº 85728-7, agência 0288 desde 12/12/2005,

possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam, inclusive que o Autor utilizava a conta para recebimento de salário, assim, atendeu ao disposto no
art
.
373
, inc.
II
, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3.

Ademais, a instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 5.170,72, através dos canais digitais disponibilizados pela ré, sendo o valor liberado na conta do Autor em 20/05/2015, conforme extrato apresentado.

4.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Com efeito, se a empresa digitaliza o extrato bancário, nas quais
constam extensa movimentação financeira por parte do consumidor
, entendo que há provas do vínculo jurídico, mormente porque a conta de titularidade do autor esta registrada desde 2005.

6.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

7.

No caso em análise, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações,
segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

8.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido Edmilson Borges da Silva postula declaração de inexistência de débito de R$ 520,23 (quinhentos e vinte reais e vinte e três centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2015, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o banco Reclamado apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020